Tribunal: TJSP
Processo: 9000472-49.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000472-49.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
EDINALDO RODRIGUES BRANDÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000472-49.2019.8.26.0625 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000472-49.2019.8.26.0625
Agravante: Edinaldo Rodrigues Brandão
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Voto no 27334
Agravo em Execução. Progressão ao regime intermediário -
Indeferimento. Realização de exame criminológico -
Possibilidade - Laudo desfavorável à progressão -
Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de
mérito - Necessidade de permanência no regime fechado
para ser melhor observado - Decisão mantida - Agravo
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
em favor do sentenciado EDNALDO RODRIGUES BRANDÃO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo que indeferiu pedido de progressão
ao regime semiaberto, por não vislumbrar preenchido o requisito
subjetivo.
Requer a concessão da benesse, aduzindo,
em síntese, que os pressupostos legais, ao reverso, foram preenchidos,
sobretudo porque o mérito pode ser comprovado com simples atestado
de bom comportamento carcerário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000472-49.2019.8.26.0625 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento
do agravo.
É o breve relatório.
O sentenciado cumpre pena de 24 anos e
01 mês de reclusão em razão da prática de 01 latrocínio e 03 roubos
majorados com término previsto para 17/12/2028.
A decisão não comporta reparo.
No caso em exame, apesar do agravante
preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom
comportamento carcerário, verifica-se que o sentenciado foi condenado
pela prática de latrocínio e roubos majorados e que, por isso,
recomendam maior cautela na concessão de qualquer benefício.
Assim, o magistrado a quo determinou a
realização de exame criminológico para melhor aferir o mérito do
agravante.
No
que
pertine
à
possibilidade
da
realização do referido exame, apesar da Lei 10.792/2003 ter dado nova
redação ao artigo 112 da lei de Execuções Penais, afastando a
obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão
do benefício de progressão de regime, o mesmo deve ser realizado
sempre que o magistrado julgar cabível em face das circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000472-49.2019.8.26.0625 -Voto no
4
particulares do caso. Sendo especialmente necessário em se tratando de
crime cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda quando o
agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do crime.
Apesar da conclusão do relatório conjunto
de avaliação ter sido favorável, há pontos desfavoráveis à concessão da
progressão.
E analisando a conclusão do referido laudo
social, nota-se que realmente não pressupõe estar preenchido o requisito
de ordem subjetiva: “(...) Diz ser reincidente, negando o delito atual,
vinha cumprindo a saída temporária do “dia das mães” quando foi
abordado e detido, havia cumprido 07 saídas temporárias sem
problemas (sic). (...) (fl. 53).
E o laudo psicológico também não lhe foi
nada favorável: “(...) O sentenciado assume superficialmente sua
atitude delitiva pregressa, com autocrítica em processo inicial de
desenvolvimento. Minimiza a gravidade de seus delitos, e percebe-se
que o arrependimento está pautado nos prejuízos pessoais advindos do
processo de aprisionamento, e não no julgamento moral sobre seus
atos. Vínculos afetivos inexistentes, não constando registro de visitas
durante seus períodos de encarceramento. Perspectivas futuras
incipientes. Elabora planos simples para quando sair em liberdade,
porém para viabilizá-los necessita restabelecer seus vínculos familiares
e estabelecer vínculos positivos , consistentes e estáveis, para que estes
auxiliem no fortalecimento dos mecanismos contensores, pois ainda se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000472-49.2019.8.26.0625 -Voto no
5
observam traços de imaturidade e fragilidade , além de inconsistência
em seus propósitos.(...)”(fls. 55).
Nunca
é
despiciendo
lembrar
que,
conquanto o juiz não esteja vinculado ao referido laudo, no caso em
exame, vários aspectos negativos nos laudos demonstram ser prematura
a inserção do sentenciado em regime prisional intermediário.
Assim, da leitura do referido exame
criminológico extrai-se que o sentenciado ainda não assimilou
adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por
conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional semiaberto,
dotado de certas regalias e de menor vigilância. Mostra-se ele, ainda,
carente de autodisciplina e de senso de responsabilidade, condições
imprescindíveis para ingressar no regime prisional em questão.
Some-se a isso o fato de que ostenta 02
faltas disciplinares de natureza grave (crime doloso em 01/05/2016 e
abandono em 13/10/2014).
Esses
elementos
demonstram,
efetivamente, que o sentenciado não refletiu de maneira adequada sobre
os fatos que cometeu, sendo possível afirmar que o cativo não assimilou
a terapêutica prisional e a prognose de adaptação em regime mais
brando, sendo, pois, temerosa a concessão da progressão ao
sentenciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000472-49.2019.8.26.0625 -Voto no
6
No caso em exame, diante da magnitude
dos crimes perpetrados pelo sentenciado, de fato, a boa conduta
carcerária não basta para amparar uma progressão ao regime
semiaberto.
Os roubos e o latrocínio cometidos pelo
sentenciado revelam uma escalada criminosa, a demonstrar que se trata
de indivíduo perigoso para a sociedade, que solto, certamente
sedimentaria o pânico e o terror social.
A meu ver, o abrandamento prisional sem
maiores cautelas aos condenados que cometem crimes graves como os
praticados pelo cativo é medida imprudente, colocando em risco toda a
sociedade.
Dessa forma, a concessão da progressão
nesse caso, dependeria da avaliação do sentenciado em exame
criminológico para apurar com maior profundidade o grau de
regeneração do cativo e o prognóstico de recidiva delitiva, a fim de dar
subsídios para o magistrado avaliar de maneira mais segura a
possibilidade da concessão da benesse pretendida.
E, de fato, a longa pena a resgatar também
configura outro fator que demanda a permanência do sentenciado em
regime mais rigoroso para que possa refletir adequadamente sobre os
atos que praticou e, também, para que demonstre, de forma inequívoca,
que adquiriu senso de responsabilidade, disciplina, e que conseguirá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000472-49.2019.8.26.0625 -Voto no
7
conter seus instintos diante das inúmeras adversidades que enfrentará
em uma nova etapa do resgate da pena em regime intermediário,
comprovando, assim, que não sucumbirá ao crime.
No caso em exame, a verdade é que não
encontro motivos para amparar uma progressão ao regime semiaberto
simplesmente amparado no bom comportamento do sentenciado
baseado no “Boletim Informativo”, visto que demonstra ser indivíduo,
até o momento, perigoso para a sociedade.
Ora, é de suma importância para aquele
que pretende retornar ao seio da sociedade adotar outra postura,
abandonando velhos hábitos de transgressão às normas e demonstrar,
efetivamente, que em liberdade não irá voltar a delinquir, sendo certo
que a concessão prematura do abrandamento prisional a sentenciado
que praticou crime gravíssimo é medida temerária.
Não se trata aqui de fomentar superlotação
nos presídios, e tampouco compactuar com lesão a diretos
fundamentais, como quer fazer crer a defesa, o que não podemos
admitir é a adoção pura e simples de uma postura paternalista diante de
cidadão que insiste em cometer crimes graves como os praticados pelo
cativo, visto que é medida imprudente, colocando em risco toda
sociedade.
Aliás, revela-se um verdadeiro equívoco
interpretar a progressão de regime prisional pura e simplesmente como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000472-49.2019.8.26.0625 -Voto no
8
um direito público subjetivo do sentenciado, quando, na verdade, ele
nada mais é do que um benefício que a sociedade e o Estado concedem
ao cativo, admitindo que ele salde o débito que ele mantém com eles, de
maneira suave, observando-se critérios de conveniência de sua política
criminal.
E tudo isso ocorre porque a Carta Magna
não permite a prisão com caráter perpétuo e prevê, também, que o resgate
da pena seja individualizado, com a permissão da progressão do regime
prisional em graus decrescentes de vigilância, sempre analisando o grau
de assimilação da terapêutica prisional pelo condenado.
Nesse diapasão, a inserção prematura do
sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedido como
estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado,
sob risco de cair por terra todo o processo de ressocialização já realizado.
Cabe ao Estado-Juiz, ou seja, aquele
dotado de imparcialidade, olhar tanto para os interesses do cativo, como
também para os interesses da sociedade, garantindo-se, assim, a
aplicação do princípio da proporcionalidade.
Porém, não se pode perder de vista que
em sede de Execução Penal, a supremacia do interesse público,
consubstanciada no princípio “in dubio pro societate”, diante do menor
sinal de perigo para a ordem pública, exige a manutenção do sentenciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000472-49.2019.8.26.0625 -Voto no
9
no regime mais rigoroso por tempo maior, a fim de que ele possa
demonstrar senso de reponsabilidade, hierarquia, reflexão adequada
acerca das suas condutas criminosas, o valor da vida humana, o
patrimônio alheio e desenvolver mecanismos contensores de condutas
antissociais, antes de alçar o regime semiaberto.
Vale lembrar, que é o Juiz das Execuções
aquele que, por sua proximidade do sentenciado, mais conhece o cativo,
sua evolução na execução da pena, e sabe da necessidade _ ou não_ de
mantê-lo em regime mais rigoroso, para averiguar a possibilidade dele se
aproximar, paulatinamente, da almejada liberdade.
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão ao regime semiaberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou
seja, aptidão para vivenciar o regime menos vigiado.
Dessa forma, prudente que o cativo seja
mantido no regime mais rigoroso para ser observado criteriosamente
pelo Juízo, a fim de que ele possa fornecer elementos concretos de que
ostenta mérito à obtenção da benesse.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator